Tribunal: TJPA
Processo: 0804786-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804786-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIOMENDES RODRIGUES PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ILICITUDE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se observa mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade em face da violação de domicílio, visto que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do paciente, o qual, inclusive, franqueou a entrada dos policiais em sua residência.

2. Ademais, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no auto APF encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

3. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – pois o paciente tinha em seu poder alta quantidade de maconha, além do risco de reiteração delitiva, considerando sua certidão de antecedentes criminais.

4. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de DIOMENDES RODRIGUES PINTO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0801952-73.2023.8.14.0045.

Consta da impetração que o paciente foi preso no dia
18.03.2023
, em razão da
prisão em flagrante
posteriormente convertida em
custódia preventiva
, por ter, supostamente, praticado o crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
a falta de fundamentação do decreto preventivo
, pois motivado genericamente,
sem que existam, nos autos, os requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPP
.

Aduz a
ilicitude de provas, que leva à falta de materialidade do crime
, diante da
ausência de consentimento para a entrada dos policiais na casa do paciente
, em ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

Afirma que o paciente
é primário, possui residência fixa e ocupação lícita,
sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da custódia preventiva
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

Pede, por fim, seja intimado para realizar a
sustentação oral
do presente feito.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) 1- O paciente foi preso em flagrante delito, na data de 18.03.2023, por volta das 12h30min, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (...)

2 – O procedimento foi distribuído na mesma data (18.03.2023), às 19h22min, durante o período de plantão, tendo a autoridade policial representado pela conversão da prisão em preventiva e pela extração do conteúdo do aparelho celular apreendido. Proferida decisão na data de 19.03.2023 homologando o flagrante e designando audiência de custódia para o mesmo dia (19.03.2023), às 11h30min (ID 89115500).

Em audiência, o flagranteado estava devidamente acompanhado por seus advogados, tendo o Ministério Público se manifestado pela conversão da prisão em preventiva e a defesa pelo relaxamento da prisão alegando que as provas obtidas são ilícitas, em razão da ausência de autorização do flagranteado para ingresso na residência, e subsidiariamente, requereu a concessão de liberdade provisória em razão das condições favoráveis do flagranteado, sendo proferida decisão ratificando a homologação do flagrante, ante a ausência de vícios formais e materiais, e convertendo a prisão em preventiva visando resguardar a ordem pública (ID 89118866).Partes intimadas.

3 – Na data de ontem (29.03.2023) aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Os autos aguardam a conclusão do inquérito policial, não há requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação, estando o feito com regular andamento.

Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que fora convertida a prisão a menos de 90 (noventa) dias, não há pedidos de revogação/relaxamento pendentes de apreciação, estando o feito com regular andamento, pendente a conclusão do inquérito policial, ainda no prazo (Lei 11.343/2006, art. 51).

04. Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do recorrente. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Em relação ao argumento referente à
ilicitude de provas,
diante da
ausência de consentimento para a entrada dos policiais na casa do paciente
,
não lhe assiste razão,
pois não se observa mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

No tocante às circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, vê-se, dos autos do inquérito policial anexado ao
writ,
que os policiais – após encontrarem uma pequena porção de drogas com o paciente, e depois de ele ter sido avistado arremessando uma sacola para dentro de um imóvel, onde informou que residia – solicitaram a entrada naquele local, tendo o paciente lhes franqueado o acesso.

Consoante extrai-se de tais elucidações, a ação policial decorreu de
fundada suspeita
acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do paciente, o que se confirmou após apreensão da droga em seu imóvel.

Assim, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio.

Cumpre asseverar que trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder à sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio, pois
ancorados em fundada suspeita acerca da ocorrência ilícita.

Com efeito, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Por outro lado, sabe-se que, ainda que persistente a irregularidade apontada, tal argumento restou prejudicado, diante da
homologação do ato
pelo Juízo de 1º Grau, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado.

Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no auto APF encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE 394,6G (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO GRAMAS E SEISCENTOS MILIGRAMAS) DE MACONHA QUE O PACIENTE MANTINHA ESCONDIDOS EM UMA RESIDÊNCIA ABANDONADA. JUSTIFICATIVA ADEQUADA PARA MANTER A CUSTÓDIA A FIM DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE CONSTITUI EXCEÇÃO À REFERIDA GARANTIA CONSTITUCIONAL. FUNDADA SUSPEITA PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTE DO STF. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (...) (TJE/PA, 4208257, 4208257, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-15, Publicado em 2020-12-17)

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. (...) ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. “DENÚNCIA ANÔNIMA” ASSOCIADA A OUTOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE DROGAS COM O PACIENTE. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DA BUCA E APREENSÃO. INSUBSITÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. IREEGULARIDADES DO FLAGRANTE SUPERADAS PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. - Policiais militares receberam informação de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes em determinado local e, então, diligenciaram nesse local indicado e encontraram o paciente com 18 porções de pedra de óxi e o valor de R$ 10,00 (dez reais, estando, assim, plenamente caracterizado o flagrante. Percebe-se, assim, que havia fundados elementos que demonstravam o estado de flagrância, não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio, eis que a ação está amparada pelo art. 5º, XI, da CF, que vaticina que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. O estado de flagrância dispensa mandado judicial, havendo justa causa patente. - Logo, a “denúncia anônima” restou acompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, legitimando o ingresso de policiais no domicílio do paciente que estava com drogas. - Ademais, inexistem elementos, nestes autos, que denotem ilegalidade na “busca domiciliar realizada sem a presença de testemunhas e estando ausente o relatório pormenorizado da diligência assinado por duas testemunhas presenciais, a teor do exigido pelo art. 245, § 7°, CPP.” e que houve violação à cadeia de custódia ao se homologar o auto de prisão em flagrante. - Além disso, nos termos da jurisprudência do c. STJ (HC 467.965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018), entende-se que não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão se encontra superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar, hipótese ocorrida in casu. (...) ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE. (TJE/PA, 3745225, 3745225, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-10-01)

A aventada falta de fundamentação do decreto preventivo do
decisum
segregacionista, de igual maneira,
não subsiste
.

Na referida decisão, datada de 19.03.2023, a autoridade coatora assim se manifestou (ID nº 89118866):

“(...) em análise do caso concreto, vejo que assiste razão ao Parquet, a decretação da prisão preventiva do agente é a medida que se impõe.

Conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais, o acusado está envolvido em mais de uma conduta delitiva e, neste caso, tratando-se de crime de tráfico de drogas, tem-se que as atitudes do apreendido demonstram que este põe em risco a ordem pública, prejudicam toda uma coletividade, fomentam a violência e promovem o cometimento outros crimes.

Nesse par, é cediço que a liberdade em situações de atos graves gera descrédito jurisdicional, em nosso entendimento, um dos esteios do fundamento da garantia da ordem pública.

É de se destacar que a adoção da regra da liberdade no processo penal é analisada de maneira cautelar, na mesma medida da prisão, ou seja, somente se afigura quando não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, pelo que a segregação cautelar não ofende ao princípio da presunção de inocência previsto na Magna Carta de 1988. É a interpretação da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça.

A suspeita de o requerente ser autor do crime em questão está devidamente fundada nos elementos contidos nos autos, elementos estes que tenho por verossímeis, sem máculas que possam mitigar o seu valor.

De outra forma, não existe, neste momento, possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra,
ao menos neste momento do processo
o réu não possui condição de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública e ao feito.

Destarte, exerce-se, por ora, juízo de cognição sumária, sendo que a manutenção da constrição do requerente não impede que, em momento posterior, seja revista a pedido ou, até mesmo, de ofício, em razão do surgimento de novos elementos que deem causa a sua revogação.

Nessa esteira, acato por ora os argumentos apresentados pelo Ministério Público. A tutela da liberdade do agente deve ser contrastada com a tutela social, falando-se no conflito da verticalidade versus horizontalidade dos direitos. A segunda, no momento, fala mais alto.

Na situação concreta, não verifico como a liberdade do requerente, ainda que parcial, possa ser concedida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a gravidade da ação perturba a sociedade.

Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, acolhendo manifestação ministerial:

1. CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DIOMENDES RODRIGUES PINTO EM PRISÃO PREVENTIVA, com base na garantia da ordem pública. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, bem como, das demais peças constantes dos autos, na data e local dos fatos, policiais militares realizavam rondas ostensivas na cidade de Redenção/PA, quando avistaram 03 (três) indivíduos em via pública, em frente a uma residência, sendo que, ao avistarem a viatura policial, um dos indivíduos guardou, rapidamente, algo em seu bolso e o outro, que segurava uma sacola, a jogou para dentro da referida casa. Em razão da atitude suspeita, realizaram a abordagem dos três indivíduos, os quais se identificaram como Thalisson da Silva, Douglas Rodrigues Pinto e Diomendes Rodrigues Pinto, e, ao realizarem busca pessoal, foi encontrado, em poder de Thalisson, 01 (um) papelote de maconha, pesando aproximadamente 3,60g. Ao ser indagado acerca da origem da droga, ele informou que havia acabado de adquirir a substância de Diomendes, com quem fora encontrada uma pequena porção de maconha, pesando aproximadamente 3,90g.

O paciente, então, informou residir na residência acima indicada, e, ao ser indagado acerca do conteúdo da sacola que havia arremessado para dentro da casa, informou que havia mais drogas. Diante da situação de flagrante de tráfico de drogas, a guarnição militar solicitou a entrada na residência de Diomendes, tendo encontrado, já na entrada da casa, próximo ao portão, a sacola que ele teria arremessado momentos antes, contendo 312g de maconha. No banheiro do imóvel, foi encontrado mais um pacote de maconha, pesando aproximadamente 131g, e no armário da cozinha foram encontrados um pedaço maior da mesma substância entorpecente, pesando aproximadamente 976g, e um pedaço menor pesando aproximadamente 169g, ambos envoltos em papel filme, além de um rolo de papel filme, uma pequena balança de precisão, dois celulares, a quantia de R$ 39,00 (trinta e nove reais), três relógios e dois veículos automotores.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à quantidade da droga apreendida
, apesar de pequena, contudo, são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, no afã a de frear a atividade do pequeno traficante, ante ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública, mormente no caso do paciente que já responde por crime da mesma natureza.

Neste sentido

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ademais, ainda segundo o magistrado coator,
o paciente é envolvido em outras condutas delitivas, o que se comprova com a certidão de antecedentes de fl. 130 (ID nº 13426368), de modo que a custódia cautelar se revela necessária também diante do risco de reiteração delitiva
.

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023